Tribunal: TJDFT
Processo: 0733846-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733846-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA CRUZ ERCILIO AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José da Cruz Ercílio em face do provimento que, nos autos da ação execução de título extrajudicial que é manejada em seu pela agravada – Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara, mantendo a constrição do correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos que aufere. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos descontos e, ao final, a reforma do provimento arrostado para que seja afastado ou reduzido o percentual da constrição determinada, incidindo sobre sua remuneração mensal. Considerando que o agravo não fora preparado, fora assinalado prazo ao agravante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Conquanto devidamente intimado, deixara o agravante transcorrer em branco o prazo assinalado[2], sobrevindo decisão que indeferira a gratuidade postulada e o instara a realizar o regular preparo do recurso, sob pena de lhe ser negado trânsito[3]. Entrementes, regularmente intimado, o agravante novamente deixara transcorrer in albis o prazo assinalado[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José da Cruz Ercílio em face do provimento que, nos autos da ação execução de título extrajudicial que é manejada em seu pela agravada – Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara, mantendo a constrição do correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos que aufere. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos descontos e, ao final, a reforma do provimento arrostado para que seja afastado ou reduzido o percentual da constrição determinada, incidindo sobre sua remuneração mensal. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e do pedido de concessão da gratuidade de justiça que deduzira, fora assinalado ao agravante prazo para colacionar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Transcorrido em branco o prazo conferido ao recorrente, adviera decisão que indeferira a benesse e o intimara para efetivar o preparo do recurso, deixando ele, contudo, de atender à determinação judicial, porquanto transcorrera o prazo sem que houvesse a juntada do comprovante de pagamento. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que o agravante não realizara o preparo na forma assinalada no prazo que lhe fora indicado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso, e, posteriormente, não fora feito o recolhimento do equivalente ao dobro do importe que deveria ter sido vertido. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, defronte ao indeferimento da gratuidade de justiça. Restando descumprido o encargo, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo nem o realizara após ser indeferida a gratuidade de justiça que demandara e assinado prazo para que ultimasse esse pressuposto de procedibilidade, operara-se o fenômeno da deserção. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto resultara deserto, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75543067. [2] - ID Num. 76137559. [3] - ID Num. 76353906. [4] - ID Num. 76826489.